Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAQUE PASEP. BANCO DO BRASIL. CONTA VINCULADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.

1. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema no 1.150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

2. A questão afeta à competência já foi dirimida pelo colendo STJ (CC no 161.590), cujo entendimento é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Incidência da Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".

3. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

5. O PASEP não está sujeito ao regramento consumerista, tampouco admite a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

6. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

7. Recurso parcialmente provido.